Tribunal: TJMT
Processo: 1011495-59.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011495-59.2024.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: GABRIELA LUZIA PALUDO DA SILVA
RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO POSTERGADA POR DOIS DIAS. NOTIFICAÇÃO AUSENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela Requerente visando à majoração do valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na sentença de parcial procedência. A Recorrente, que adquiriu passagens aéreas para retorno de Porto Seguro/BA a Sinop/MT com escala em Guarulhos/SP, teve seu voo de volta cancelado e foi reacomodada com atraso de dois dias, sem notificação prévia. A Recorrida, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se o cancelamento do voo, com reacomodação dos passageiros dois dias após a data originalmente contratada e sem notificação com antecedência mínima de 72 horas, configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade da empresa aérea por danos morais; e (ii) se o valor da indenização por danos morais fixado em primeira instância atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ou se deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, baseada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual quem exerce atividade lucrativa no mercado de consumo deve responder pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.
O cancelamento unilateral do voo, sem notificação prévia e com reacomodação dos passageiros em voo posterior com atraso de dois dias, caracteriza falha na prestação do serviço, violando o art. 12 da Resolução no 400 da ANAC, que exige comunicação ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas em casos de alterações programadas.
O transtorno causado pelo cancelamento e reacomodação tardia vai além de mero aborrecimento, afetando de forma significativa a rotina dos passageiros e causando desgaste emocional, o que justifica a reparação por danos morais.
Para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem-se observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica das partes e o efeito pedagógico da condenação.
Considerando precedentes análogos e as particularidades do caso, o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença revela-se insuficiente para cumprir a função reparatória e pedagógica da indenização. Assim, é adequada a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada promovente, de forma a desestimular a reiteração da prática ilícita e compensar adequadamente os transtornos sofridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada recorrente, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
O cancelamento de voo, com reacomodação dos passageiros em data substancialmente posterior à originalmente contratada e sem notificação prévia de 72 horas, configura falha na prestação do serviço e gera obrigação de indenizar por danos morais.
O quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado para garantir a função pedagógica da condenação e a devida compensação ao consumidor prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Resolução no 400/2016 da ANAC, art. 12; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010007-28.2023.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 15/07/2024, DJE 18/07/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011495-59.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELA LUZIA PALUDO DA SILVA - CPF: 015.409.571-01 (RECORRENTE), RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 042.476.101-71 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GABRIELA LUZIA PALUDO DA SILVA - CPF: 015.409.571-01 (RECORRIDO), RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 042.476.101-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024